Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MP. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. Embora o aumento da pena na terceira fase em fração acima da mínima, pela incidência de mais de uma majorante, necessite de fundamentação idônea e concreta (Súmula 443 do STJ), a jurisprudência pacífica admite a transposição de uma delas para a primeira fase a fim de fundamentar a exasperação da pena-base.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes em face da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece inalterada (Tema 190), e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e do Ministério Público provido.